Tribunal: CARF
Processo: 10580.901752/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901752/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.085 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
QUEIROZ GALVAO BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2021
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO.
INCLUSÃO
DO
DÉBITO
EM
PARCELAMENTO. PERT.
Solicitada petição de desistência da ação para inclusão do débito em
parcelamento, o recurso voluntário não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(“DRJ/CTA”):
1. Trata o processo de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório da
DRF/Salvador, emitido em 03/05/2013, referente a suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior de débito de IRPJ (código 2089), Período de Apuração 3o trimestre
de 2012, pleiteado na DCOMP 28117.67009.310113.1.3.04-6660, no valor de R$
59.059,83.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901752/2013-92
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901752/2013-92

2. Conforme Despacho Decisório, a autoridade fiscal não homologou a DCOMP sob a
justificativa de que o DARF foi integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
na DCOMP

3. Cientificado da decisão em 13/05/2013, conforme informação de fl.08, em
12/06/2013, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls.11/14,
alegando que:
a) a empresa se dedica a construção e incorporação imobiliária e utiliza o regime de
tributação pelo lucro presumido (regime de caixa IN 104/98) apurando
conseqüentemente PIS/COFINS cumulativo e que na apuração de 08/2012,
equivocadamente, pagou a maior que o devido PIS;
b) quando do cálculo da referida contribuição ao invés de ser considerado o valor
recebido (regime de caixa) R$ 733.614,69, conforme relação de recebimento (Doc. 03),
foi considerado o valor dos contratos assinados até aquele momento no valor de R$
5.932.425,91 (Doc. 04);
c)o pagamento a maior que o devido é confirmado quando verifica-se o extrato bancário
e o balancete contábil, onde consta os valores efetivamente recebidos (Doc. 05);
d) além de ser empresa tributada pelo lucro presumido, a atividade imobiliária tem
também como característica o reconhecimento da receita pelo regime de caixa (IN
84/79);
e) apresenta o quadro abaixo:

f) o valor devido era de R$ 35.978,01 e foi realizado pagamento de R$ 142.682,04. o
que por si só. bastaria para demonstrar equívoco no pagamento, posto que consta da
DACON o valor efetivamente devido (Doc. 06);
g) na DCTF (Doc. 07) o valor declarado foi o efetivamente pago (R$ 142.682,04), no
entanto, era para ter declarado o valor efetivamente devido (R$ 35.978,01) e a DCTF foi
retificada (Doc. 08) a fim de destacar mais ainda o pagamento a maior que o devido,
que se comprova por todos os documentos anexados;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901752/2013-92

h) por todo o exposto, resta demonstrado a liquidez do crédito fiscal compensado na
PER/DCOMP no. 28117.67009.310113.1.3.04-6660, sendo insubsistente a cobrança
débito fiscal e legítima a homologação do crédito fiscal.
Em sessão de 11/09/2019, a DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. Mantém-se o despacho decisório quando não se
comprova recolhimento a maior do débito, cujo valor foi retificado em DCTF após
emissão e ciência do despacho decisório e o contribuinte não comprova a existência de
crédito líquido e certo.
Segundo consta dos fundamentos do acórdão em questão (fls. 125/127 do e-
processo):
10. O presente processo trata de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ -
Lucro Presumido (código 2089) do 3a trimestre de 2012, pleiteado no perdcomp
28117.67009.310113.1.3.04-6660 e a manifestante refere-se algumas vezes, em sua
manifestação de inconformidade, à pagamento indevido ou a maior de PIS. Ao mesmo
tempo, apresenta cópia do DARF e da DCTF, ambos relativos ao IRPJ de
setembro/2012, assim como, tabela de cálculo, onde constam valores relativos ao IRPJ
em litígio no presente processo (valor do DARF R$ 142.682,04 e valor do IRPJ 3o
trimestre de 2012 R$ 35.978,01). Infere-se, portanto, que houve um equívoco, quando
da elaboração da manifestação.
[...]
12. Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
original, pertinente ao ano-calendário de 2012, entregue em 28/06/2013, dentro do prazo
legal mas após emissão e ciência do despacho decisório, a contribuinte informou para o
3o trimestre de 2012 o valor de R$ 35.978,01 de IRPJ a pagar (fls.99/122).
13. Na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, original, relativa
ao mês de setembro/2012, entregue antes da emissão e da ciência do despacho
decisório, em 22/11/2012, declarou o valor de R$ 142.682,04 para o IRPJ do 3o
trimestre de 2012.
[...]
16. O contribuinte limita-se a alegar que houve erro no preenchimento da DCTF de
setembro de 2012, que dá suporte ao pedido de compensação e que já foi realizada a
retificação. Contudo, tal retificação foi realizada, como já dito, após emissão e ciência
do despacho decisório.
17. Além disso, a contribuinte não traz qualquer justificativa ou documento que
demonstre o alegado erro de preenchimento na DCTF, que levou ao suposto pagamento
indevido ou a maior do débito em questão, tampouco comprova que o valor do débito
de IRPJ para o 3o trimestre de 2012 seria R$ 35.978,01 e não R$ 142.682,04.
18. Ou seja, limitou-se a alegar sem trazer aos autos provas hábeis a comprovar o
suposto pagamento indevido ou a maior, inviabilizando reconhecer-se a existência de
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901752/2013-92

19. Apesar de na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) pertinente ao ano-calendário de 2012, o contribuinte ter informado o valor de R$
35.978,01 de IRPJ a pagar para o 3o trimestre de 2012, tal informação não é suficiente
para suprir os elementos de prova necessários a conferir liquidez e certeza ao crédito
pleiteado, eis que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ possui natureza informativa de dados econômico-fiscais, ou seja, diferentemente
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais- DCTF, não constitui
confissão de dívida. Ademais, apesar da mesma ter sido entregue dentro do prazo legal,
foi transmitida após emissão e ciência do despacho decisório, em 28/06/2013.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte reitera todos os seus argumentos de
defesa anteriormente apresentados. Afirma se tratar de pessoa jurídica atuante no ramo da
construção e incorporação imobiliária adepta ao sistema de tributação do lucro presumido e
sujeita, portanto, ao regime de caixa, de modo que deveria oferecer à tributação apenas as
receitas efetivamente auferidas. Em suas próprias palavras (fls. 134 do e-processo):
A Recorrente é empresa que se dedica a construção e incorporação imobiliária e a época
do fato estava no regime de tributação do lucro presumido, realizando o recolhimento
pelo regime de caixa e equivocadamente, pagou a maior que o devido a referida exação
consignada em sua declaração de compensação.
Isso porque, por equívoco na emissão do relatório, quando do cálculo da referida
contribuição ao invés de ser considerado o valor recebido (regime de caixa) R$
733.614,69 conforme relação de recebimento carreados no Doc. 03 de sua Manifestação
de inconformidade, considerando equivocadamente a época o valor de R$ 5.932.425,91,
conforme podemos verificar no Doc. 04 carreado também em sua Manifestação.
Não obstante aos documentos acima descritos, fez juntar também o extrato bancário e o
relatório financeiro contábil, que consta os valores efetivamente recebidos Doc. 05.
Posteriormente, em 28/02/2020, o contribuinte protocolou petição solicitando
desistência da ação em razão da adesão e inclusão dos débitos ora em discussão no Programa
Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído pela Lei no 13.496/2017.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
20/09/2019 (fls. 129 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901752/2013-92

22/10/2019 (fls. 132 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte desistiu da presente demanda
para incluir os presentes débitos no âmbito do PERT, razão pela qual inexistem motivos para o
conhecimento e julgamento do seu recurso voluntário.
Face ao exposto, voto pelo não conhecimento da defesa.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital